Tribunal: TJMT
Processo: 1011968-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011968-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), N. W. ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 73.704.009/0001-57 (AGRAVADO), WILSON SALOMONI DE SOUZA - CPF: 322.613.651-87 (AGRAVADO), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
–
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CENSEC E PARA AS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO -
CENSEC
(CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS)
- NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
–
VIABILIDADE ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO
–
INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DESNECESSIDADE
–
DECISÃO REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pesquisa via
CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.

É inócuo o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011968-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: N. W. ESTACIONAMENTO LTDA – ME, NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA, WILSON SALOMONI DE SOUZA

Proc. referência
: - Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1541/2010, 0035135-21.2010.8.11.0041, Códigos 700512 e 12508066, 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Itau Unibanco S.A. que no Cumprimento de Sentença em Ação Monitória movido em desfavor de N. W. Estacionamento Ltda – ME, Neivaldo Cesar Ferreira de Souza, Wilson Salomoni de Souza,
indeferiu
o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, bem como o pedido de ofício às credenciadoras/operadoras de crédito.

O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade da consulta ao sistema CENSEC e de expedição de ofícios às operadoras de crédito, porque se trata de garantia legal que lhe é assegurada, bem como que foram realizadas diversas diligências infrutíferas e o feito tramita há anos sem a satisfação do crédito exequendo.

Não houve pedido de liminar para o recurso.

Sem contraminuta (Certidão – Id. 175495172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de autorizar a expedição de ofícios à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC
e às operadoras de cartão de crédito

Na origem, cuida-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, em que o a instituição financeira exequente objetiva receber o crédito no valor originário de R$96.148,98, representado pelo Contrato de Abertura de Crédito n. 71322610966.

Consta que depois de infrutíferas diligências na tentativa de encontrar bens penhoráveis dos devedores para o pagamento integral do débito, fora requerida pesquisa pelo sistema CENSEC, bem como a expedição de ofício às credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, pleitos que foram indeferidos pelo Juízo de origem, cuja decisão é objeto deste recurso.

Como cediço, o Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC).

Dessa forma, considerado que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consultas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

No caso, r
egistra-se que a
CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados),
constitui um recurso concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento de n. 18, de 28 de agosto de 2012, para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização ao processo executivo e que depende de intervenção judicial.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1939480-RO, restou assim ementado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021).

Acerca das matérias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE –
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN
– INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC
– VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
. (TJMT, 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD – PESQUISAS JUNTO AO GEDAVE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA DOS DEVEDORES – PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO CREDOR - INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -

Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa.

II - Também não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, igualmente, não identificaram qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados. III - A pesquisa de bens perante o GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária, o que, também, não é o caso dos autos. IV - Não é assim, contudo, em relação à busca por informações sobre a existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que constitui um recurso concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento de n. 18, de 28 de agosto de 2012 para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização ao processo executivo e que depende de intervenção judicial.
A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, necessitando, para tanto, a intervenção judicial.
(TJMT, 1021507-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

Por outro lado, não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos, porque foram realizadas buscas pelo SISBAJUD, as quais, igualmente, não identificaram rastro de movimentação financeira em nome dos agravados.

Como se vê, na hipótese, não há indicativo de que a parte executada venha realizando operações nas quais receba valores por meio de cartão de crédito, especialmente porque, qualquer movimentação financeira teria sido encontrada quando da tentativa realizada via SISBAJUD que restou inexitosa. Logo a pesquisa é desnecessária.

Como bem ressaltado pela decisão recorrida, a expedição de ofício às credenciadoras/operadoras de cartão de cartão de crédito “são atingidas pela consulta realizada junto ao sistema SISBAJUD”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.
É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
,
visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida” (TJMT, 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

Ainda, para ilustrar:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a administradoras de cartão de crédito, às empresas SEM PARAR e CONECTCAR e ao CCS/BACEN – Insurgência do exequente – Descabimento –
Desnecessidade de expedição dos ofícios às administradoras de meios de pagamento, uma vez que as informações eventualmente oferecidas são abrangidas pelo sistema SISBAJUD
– Ausência de utilidade e pertinência para o envio de ofício às empresas SEM PARAR e CONECTCAR – Precedentes do E. TJSP – Pretensão de expedição de ofício ao CCS/BACEN – Impossibilidade – Dados constantes do referido cadastro que tem a finalidade de possibilitar a investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens – Inadequação da diligência para a busca de ativos dos devedores, sobretudo diante da inexistência de indício da prática de ilícitos penais – Precedentes do E. TJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2258864-47.2022.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2023; Data de Registro: 12/01/2023) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios às empresas elencadas pelo agravante – CRCJUD e ARPEN – Desnecessidade – Pesquisas que podem ser realizadas pelo próprio interessado, por via administrativa - Sem Parar, Conectcar e GEDAVE – Ausência de pertinência e utilidade da medida, no caso em concreto - SUSEP e Administradoras de Meios de Pagamento (PayPal, Cielo, Redecard, GETNET e PagSeguro) - Desnecessidade – Empresas que já são abrangidos pelo SISBAJUD - CENSEC – Possibilidade - Necessidade de intervenção do Judiciário para obtenção de informações - Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, AI 22339375120218260000, relatora Desa. Ana Catarina Strauch, julgamento em 17/01/2022, 37a Câmara de Direito Privado, publicação em 17/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EXEQUENTE (ORA AGRAVANTE) DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO A EVENTUAIS CRÉDITOS BANCÁRIOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA EXTREMA E QUE NÃO GARANTE O ADIMPLEMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70084954601, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 29/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS E SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema. 2.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF 07072062320218070000, relator Des. Roberto Freitas Filho, julgamento em 10/02/2022, 3a Turma Cível, publicação no DJE de 24/02/2022).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem realize a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (
CENSEC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023